Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-19.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. GASTOS
COM ALIMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, com fixação de multa, em
razão da extrapolação do limite de gastos
com alimentação.
2. O recorrente alega, em síntese, a
legitimidade e necessidade da despesa, a
ausência de má-fé, a regular movimentação
bancária, a existência de documentação
parcial e o baixo custo total da campanha,

Num. 44622066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183930900000043562009
Número do documento: 25072221183930900000043562009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:48:54
pugnando pela aprovação das contas com
ressalvas
ou,
subsidiariamente,
pela
regularização
do
excesso
de
autofinanciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a extrapolação do limite de gastos
com alimentação justifica a desaprovação
das contas, considerando as alegações de
legitimidade da despesa, ausência de má-fé
e baixo custo total da campanha; (ii) se é
cabível a aprovação com ressalvas ou a
regularização
do
excesso
de
autofinanciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5. A transparência no financiamento e
aplicação de recursos públicos e privados é
condição para que os eleitores conheçam
os patrocinadores das candidaturas e seus
interesses.
6. O art. 42, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece o limite de 10% do
total
dos
gastos
de
campanha
para
alimentação do pessoal que presta serviços
às candidaturas.
7. O art. 6º da mesma resolução prevê
multa de 100% da quantia que exceder o
limite de gastos com alimentação.
8. No caso, a extrapolação do limite de
gastos com alimentação corresponde a
44,62% da movimentação de recursos na
campanha,
configurando
irregularidade
grave.
9. A irregularidade inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, justificando a desaprovação
das contas.

Num. 44622066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDoc

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600372-19.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas Eleitorais nº 0600372-
19.2024.6.16.0093 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas por Ricardo Romanini Da Silva, referente à
sua campanha para o cargo de Vereador nas Eleições 2024 no município de Ivaiporã, PR.
(Prestação de contas Eleitorais apresentada por Ricardo Romanini Da Silva, concorrente ao cargo
eletivo de Vereador pelo partido PODE, na Unidade Eleitoral Ivaiporã/PR, julgadas desaprovadas,
tendo em vista irregularidade referente a extrapolação do limite de gastos com alimentação do
pessoal que presta serviços à candidatura. O artigo 42, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece que este tipo de gasto não pode exceder 10% do total dos gastos contratados de
campanha. No presente caso, os gastos contratados totalizaram R$ 1.903,30. Assim, o limite
permitido para gastos com alimentação seria de 10% de R$ 1.903,30, ou seja, R$ 190,33. Contudo,
foram declaradas despesas com alimentação no valor de R$ 1.313,30. Isso gerou uma extrapolação
de R$ 1.122,97. Esta extrapolação representa um percentual de 59% do total gasto na campanha
(R$ 1.903,30)). Não Eleito RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO ROMANINI DA SILVA (RECORRENTE)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RICARDO ROMANINI DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622066
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183930900000043562009
Número do documento: 25072221183930900000043562009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:48:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.772
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600372-
19.2024.6.16.0093 – Ivaiporã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RICARDO ROMANINI DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRENTE: RICARDO ROMANINI DA SILVA
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. GASTOS
COM ALIMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, com fixação de multa, em
razão da extrapolação do limite de gastos
com alimentação.
2. O recorrente alega, em síntese, a
legitimidade e necessidade da despesa, a
ausência de má-fé, a regular movimentação
bancária, a existência de documentação
parcial e o baixo custo total da campanha,

Num. 44622066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183930900000043562009
Número do documento: 25072221183930900000043562009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:48:54
pugnando pela aprovação das contas com
ressalvas ou, subsidiariamente, pela regularização do excesso de autofinanciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a extrapolação do limite de gastos
com alimentação justifica a desaprovação
das contas, considerando as alegações de
legitimidade da despesa, ausência de má-fé
e baixo custo total da campanha; (ii) se é
cabível a aprovação com ressalvas ou a
regularização
do
excesso
de
autofinanciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5. A transparência no financiamento e
aplicação de recursos públicos e privados é
condição para que os eleitores conheçam
os patrocinadores das candidaturas e seus
interesses.
6. O art. 42, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece o limite de 10% do
total
dos
gastos
de
campanha
para
alimentação do pessoal que presta serviços
às candidaturas.
7. O art. 6º da mesma resolução prevê
multa de 100% da quantia que exceder o
limite de gastos com alimentação.
8. No caso, a extrapolação do limite de
gastos com alimentação corresponde a
44,62% da movimentação de recursos na
campanha,
configurando
irregularidade
grave.
9. A irregularidade inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, justificando a desaprovação
das contas.

Num. 44622066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183930900000043562009
Número do documento: 25072221183930900000043562009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:48:54
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com
alimentação em campanha eleitoral, em
percentual
significativo,
configura
irregularidade grave que compromete a
transparência das contas e justifica a sua
desaprovação. 2. A aplicação de multa
correspondente
a
100%
da
quantia
excedente ao limite estabelecido é medida
que se impõe, nos termos da legislação
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 6º, 42, I, 47, § 6º, 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REl nº 0602825-43, Rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
17/10/2023; TRE/PR, PCE nº 060224173,
Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em
29/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Ricardo Romanini
da Silva, nas eleições 2024, no município de Ivaiporã/PR, desaprovadas por sentença (id.
44525155), com fixação de multa no valor de R$ 1.122,97.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44525161), aduzindo, em síntese, que: a) a despesa
questionada teve finalidade legítima e necessária: garantir condições mínimas de trabalho e bem-

Num. 44622066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183930900000043562009
Número do documento: 25072221183930900000043562009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:48:54
estar às pessoas que colaboraram na campanha, respeitando a simplicidade e proporcionalidade
da estrutura eleitoral montada; b) não se trata de gasto com luxo ou abuso de recursos, mas de
alimentação básica, compatível com a realidade local e o caráter modesto da campanha; c) trata-
se de campanha de baixíssimo custo total (R$ 1.903,30), o que relativiza o impacto da falha. A
quantia nominal envolvida (R$ 1.122,97) é pequena em termos absolutos e não compromete a
isonomia do pleito ou a regularidade da campanha; d) é plenamente cabível a aprovação com
ressalvas, consoante dispõe o art. 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, diante da: Ausência
de má-fé; Regular movimentação bancária; Existência de documentação parcial; Entrega
tempestiva da prestação final e sua retificadora.
Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença,
aprovando as contas com ressalvas; e, subsidiariamente, caso mantida a irregularidade relativa
ao excesso de autofinanciamento, que seja oportunizada a regularização por meio de
recolhimento do valor excedente, sem prejuízo da aprovação com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44550919).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 14/05/2025 (id. 44525159) e as
razões foram protocoladas no dia 16/05/2025 (id. 44525161).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a

Num. 44622066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183930900000043562009
Número do documento: 25072221183930900000043562009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:48:54
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a fixação de multa no valor de R$ 1.122,97,
face a constatação de irregularidade em gastos com alimentação.
a) extrapolação de gastos com alimentação
A unidade técnica do cartório da 093ª Zona Eleitoral do Paraná apontou no parecer conclusivo a
existência de extrapolação de gastos com alimentação no valor de R$ 1.122,97.
Acerca do tema, o art. 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);
[não destacado no original]
Ainda, importante consignar que o artigo 6º da citada resolução prevê a aplicação de multa de
100% da quantia que exceder o limite de gastos com alimentação:
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita as(os) responsáveis ao pagamento
de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite
estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, podendo as(os) responsáveis responderem, ainda, por abuso do poder
econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B) .
In casu, o total de despesas contratadas foi no montante de R$ 1.903,30. Deste modo, nos
termos da legislação de regência, o limite de gastos com alimentação de pessoal que presta
serviços à candidatura poderia ser de no máximo R$ 190,33.
Todavia, os gastos declarados pelo prestador para despesas desta natureza foi de R$ 1.313,30,
extrapolando, portanto, em R$ 1.122,97 o limite estabelecido, configurando-se como

Num. 44622066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183930900000043562009
Número do documento: 25072221183930900000043562009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:48:54
irregularidade que corresponde a 44,62% da movimentação de recursos nas campanha.
Assim, conforme o art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 deverá ser aplicada ao prestador
multa no valor correspondente a 100% da quantia excedente ao limite estabelecido, no caso R$
1.122,97.
Nesse sentido, vejamos julgados desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...) EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. MULTA. IRREGULARIDADES QUE, EM
CONJUNTO, PREJUDICARAM A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O artigo 42, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o limite de 10% do total de gastos
de campanha para realização de despesas com alimentação de pessoal que presta serviços à
candidatura.
6.1. A extrapolação do limite de gastos com alimentação impõe ao prestador multa
equivalente a 100% da quantia excedente, conforme artigo 6º da Resolução nº 23.610/2019
do TSE.
7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, REl nº 0602825-43, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE em
17/10/2023, não destacado no original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA DEPUTADA ESTADUAL.
DOCUMENTO FISCAL SEM CNPJ DE CAMPANHA. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTO COM ALIMENTAÇÃO DE
PESSOAL. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM
PEQUENO PERCENTUAL DOS GASTOS DE CAMPANHA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. Documentos fiscais sem o CNPJ de campanha do candidato não se prestam a comprovar
despesas realizadas com recursos de campanha.
2. A ausência de comprovação da regular destinação dos Recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha impõe sua restituição ao Tesouro Nacional.
3. O art. 44 da Res.–TSE 23.607/2019 (SIC) estabelece o limite de 10% do total do gasto de
campanha para realização de despesas com alimentação do pessoal que presta serviço às
candidaturas.
4. A superação desse limite implica na aplicação de multa no valor equivalente a 100%
(cem por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido. Inteligência do art. 6º da
Resolução TSE n. 23.607/2019
5. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do §
5º do art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
6. Falhas que não comprometem a regularidade das contas, e somadas representam percentual
inferior a 10% da movimentação financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 44622066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183930900000043562009
Número do documento: 25072221183930900000043562009
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:48:54
[TRE/PR, PCE nº 060224173, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em 29/08/2023, não
destacado no original]
Por fim, como a irregularidade apurada é grave (art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019)
e impacta percentual muito superior a 10%, inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, é caso de desaprovação das contas, na forma do artigo
74, inciso III, do mesmo diploma.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600372-
19.2024.6.16.0093 - Ivaiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RICARDO ROMANINI DA SILVA VEREADOR, RICARDO
ROMANINI DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-
A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL
DE IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025